Tribunal: TJMT
Processo: 1016645-71.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL – 1016645-71.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE: DR. TARCISIO LUIZ BRUN
PACIENTE: ROFERMAN FELIPE DA SILVA CRUZ
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo DR. TARCISIO LUIZ BRUN, Advogado – OAB no 16.191, em favor de ROFERMAN FELIPE DA SILVA CRUZ, visando cessar constrangimento ilegal por excesso de prazo que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da ação penal no 1007602-18.2020.8.11.0042.
Sustenta, o impetrante, que o paciente foi preso em flagrante no dia 04/12/2020, por, em tese, transportar e trazer consigo, trouxinhas de pasta base de cocaína, com massa total de 41,41g (quarenta e uma gramas e quarenta e uma centigramas), e uma balança de precisão e o valor de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais). No dia seguinte (05/12/2020) teve sua prisão preventiva decretada.
Alega a defesa que, a denúncia foi oferecida em 26/01/2021, tendo o paciente apresentado defesa em 18/06/2021, e que até a presente dada na denúncia não fora recebida.
Assim, o paciente encontra-se preso cautelarmente por mais de 09 (nove) meses, mais precisamente, 284 (duzentos e oitenta e quatro) dias até a presente data, configurando excesso de prazo para formação da culpa, sem qualquer culpa da defesa.
Sustenta que “...o paciente NÃO faz parte de organização criminosa, possui residência fixa, é trabalhador autônomo, profissão de pintor de imóveis, mora com sua mãe e filha, as quais dependem única e exclusivamente de seus cuidados, pois a mãe possui doença mental grave, e sua filha é menor de idade, sendo o paradeiro de sua genitora (da filha) incerto e não sabido.” (pag. 09-PDF).
Postula a concessão liminar da ordem para ver REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA do paciente por excesso de prazo, concedendo o competente alvará de soltura, ou Medidas Cautelares do art. 319, I, IV e V do CPP.
DECIDO
Como é cediço, conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus, mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, observa-se que, na hipótese em debate, não restou comprovado, de plano, o constrangimento propalado na exordial, uma vez que a contagem dos prazos processuais deve ser flexibilizada à luz do princípio da razoabilidade, de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, observando-se que o marco temporal indicado na lei de regência serve apenas como parâmetro geral, de modo que, em determinadas circunstâncias, faz-se necessária maior dilação temporal. No caso, não há como antever se a demora na instrução se deu por negligência da autoridade judicial, devendo, antes, ouvir a autoridade coatora para análise do prazo no caso concreto.
Demais disso, é imperioso registrar que as assertórias aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus.
Assim, ao menos neste momento, a garantia da ordem pública está evidenciada até porque a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente indicou não só a materialidade e os indícios da autoria, mas também observou tratar-se de paciente recalcitrante, porquanto já possui condenação definitiva por crime de tráfico de drogas (ação penal código 333199).
Assim, por não estar comprovado de forma inconteste desídia exclusiva por parte do juízo de origem, e por ser matéria que se confunde com o próprio mérito da ação constitucional, necessária a colheita das informações da autoridade tida como coatora para análise, sem sombra de dúvidas, da pretensão almejada.
Pelo exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 16 de setembro de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator